Tribunal: STF
Processo: Rcl 57856
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Grupo Notibrás de Comunicação Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina, nos autos do Processo nº 1000155-64.2023.8.11.0012, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 130/DF.



    A parte reclamante afirma que, 



    “[n]ão obstante [...] tenha divulgado relato objetivo e verídico sobre recebimento irregular de auxílio emergencial por microempresário —— fato de inequívoco interesse da coletividade ——, fazendo-o, ademais, a partir de informações oficiais, o reclamado Celso Rodrigues de Moura Neto, pretende[, por meio do Processo nº 1000155-64.2023.8.11.0012, obter] a exclusão do conteúdo jornalístico, além da reparação pecuniária de danos morais”.



    Informa que a decisão reclamada consiste em antecipação da tutela referente á exclusão do conteúdo publicado, com fixação de astreintes e advertência da possibilidade de adoção de providências na esfera penal na hipótese de descumprimento, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória por afronta ao julgado na ADPF nº 130.



    O Grupo Notibrás de Comunicação Ltda. pondera que, no julgado paradigma, o STF enunciou entendimento de observância obrigatória no sentido de que



    “os abusos eventualmente praticados no exercício das atividades informativas devem ser reprimidos, na esfera cível, por meio do pagamento de indenização e publicação de retificação, não havendo espaço constitucional para a proibição da divulgação de notícias, ainda menos liminarmente, em exame de cognição sumária. 



    Fato é que essa Corte, de forma coerente, justa e democrática, tem reiteradamente prestigiado a exegese reafirmada no julgamento da ADPF nº 130, de forma a repelir, com o necessário vigor, e pela via da reclamação constitucional, a censura proveniente do Estado, inclusive aquela emanada do Judiciário.”



    O reclamante discorre sobre as razões pelas quais entende não ter editado matéria jornalística com abuso do direito informativo ou ofensivo aos direitos individuais de Celso Rodrigues de Moura Neto.



    Requer que seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade do e. STF no acórdão da ADPF n° 130”.



    Celso Rodrigues de Moura Neto apresentou contestação nos autos, mediante a qual afirma que, ao tomar ciência de publicação que “lev[a] os leitores [a] concluir que o requerente cometeu crime de falsidade ideológica e estelionato, por pegar auxílio emergencial sem necessidade”, “enviou uma notificação extrajudicial para a reclamante”, na qual apresenta sua narrativa acerca dos fatos indicados - uma vez que não fora contatado previamente à divulgação da matéria - e solicitando a retirada do conteúdo do ar.



    Alega que não apenas o Grupo Notibrás de Comunicação Ltda. não respondeu à notificação extrajudicial enviada, como também publicou nova matéria, mediante o qual reafirma o conteúdo anteriormente divulgado e anuncia ter sido ameaçada por meio da notificação extrajudicial enviada.



    Celso Rodrigues de Moura Neto apresenta os motivos por si considerados ao pleitear o “auxílio emergencial” instituído no período da pandemia de Covid-19, seu comportamento após o pagamento em seu favor do benefício pelo poder público e as razões pelas quais entende ter o Grupo Notibrás de Comunicação Ltda. atuado com abuso do postulado da liberdade de imprensa. Pondera que



    “Indubitavelmente a irresponsabilidade da reclamante trouxe diversos danos a honra e imagem do requerente, que se vê em uma situação desprezível perante a sociedade da cidade onde cresceu e reside com sua família. 



    As reportagens com inverdade trazida pela reclamante colocaram em xeque a honestidade do autor para imensuráveis números de pessoas, e ainda, denegriu a imagem do autor por sua escolha política partidária.”



    Celso Rodrigues de Moura Neto requer que seja julgado improcedente o pedido, mantendo-se a decisão liminar objeto da presente reclamatória, porquanto proferida após a autoridade reclamada “compreendeu a extrema humilhação que o reclamante vem causando na vida do autor”.



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. DESOBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação.” (e-Doc 61)



    É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido na ADPF nº 130, no qual o Supremo assentou a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (…)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Na linha de precedentes que se formaram com paradigma na ADPF nº 130, no sentido de que “[se] tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização” (Rcl nº 49.506/AM-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/3/22), entendo que a ordem de retirada de circulação das reportagens exarada no Processo nº 1000155-64.2023.8.11.0012 vai de encontro à eficácia vinculante da decisão exarada na ADPF nº 130 e, nessa medida, afronta a autoridade do STF.



    No ponto, quanto ao caso concreto, transcrevo trecho de interesse do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal:



    “16. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em situações dessa natureza, deve ocorrer a posteriori, segundo entendimento dessa Colenda Corte Suprema, mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    17. No caso concreto, não se verifica situação apta a ensejar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário, em sede de tutela provisória, para a remoção de conteúdo jornalístico veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante, sob pena de configuração de censura prévia.



    18. Qualquer matéria veiculada com conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso deve ser apurada de modo exauriente na via judicial cabível, gerando a responsabilização penal ou civil posterior, não se justificando a sua censura imediata, tal qual determinado pela decisão reclamada.” (e-Doc 61, p. 5)(grifei).



    Nessa linha, preserva-se eventual debate no Processo nº 1000155-64.2023.8.11.0012 acerca do impacto das matérias publicadas para fins de aferição de contingente dano aos bens de personalidade de Celso Rodrigues de Moura Neto, para fins de, respeitados os limites subjetivos e objetivos da demanda, reparação mediante retificação, direito de resposta ou indenização, não se admitindo, contudo, ordem de retirada de circulação das reportagens.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Processo nº 1000155-64.2023.8.11.0012, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADPF nº 130, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente